Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. BEM JURÍDICO PROTEGIDO. REGULAR FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação.
2 – Desacato. Pratica o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela), quem se dirige a agente policial com palavras de menosprezo e xingamento. A denúncia aponta que em 12 de janeiro de 2022, por volta das 9h00, no CDP II, Fazenda Papuda, Brasília/DF, CEP: 71.686-670, o réu desacatou o agente de execuções penais, Igor, que estava no exercício de suas funções.
3 – Tipicidade. Dolo específico. O desacato tem como elemento subjetivo do tipo penal o dolo específico, que é o intento de desprestigiar a função pública. No caso em exame a vítima do crime, além da Administração Pública, teria sido o policial penal Igor, o qual, no depoimento no curso do processo, afirmou não se recordar do tipo de palavras usadas pelo réu. Não há outros elementos de prova e não é possível, sem a reprodução fiel dos fatos, demonstrar o intento do réu de modo a caracterizar a tipificação do fato. Neste quadro, há de se concluir pela insuficiência de prova para a condenação e absolver o réu.
4 – Apelação conhecida e provida.